Tribunal: TJSP
Processo: 1001928-50.2018.8.26.0062
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Ação ajuizada para repetição de valores cobrados em cédula de crédito rural – Prescrição trienal – REsp 1361730/RS – Prescrição consumada ainda que considerada sua interrupção – Sentença mantida – Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566266
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001928-50.2018.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é apelante LAZARO LEAL
(ESPÓLIO), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-50.2018.8.26.0062 -Voto no 42493
2
VOTO No: 42493
APEL.No: 1001928-50.2018.8.26.0062
COMARCA: Bariri 1a VC
APTE. : LAZARO LEAL (ESPÓLIO)
APDO. : BANCO DO BRASIL S.A.

PRESCRIÇÃO Ação ajuizada para repetição de valores cobrados
em cédula de crédito rural Prescrição trienal REsp 1361730/RS
Prescrição consumada ainda que considerada sua interrupção
Sentença mantida Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pela MM. Juíza de
Direito Dra. Andressa Maria Tavares Marchiori que julgou improcedente ação revisional
de cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária em razão de prescrição; honorários de
advogado arbitrados em 10% do valor da causa.
Sustenta o apelante que não há falar em prescrição decenal, uma vez
que houve interrupção do prazo com a apresentação do título em inventário, bem como
pela citação em ação de habilitação, sem contar que a cobrança da comissão de
permanência é nula, razão pela qual não se convalidaria com tempo.
O apelado, em resposta, bate-se pela manutenção do decidido.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Não vinga, todavia.
Isto porque o C. Superior Tribunal de Justiça, em regime de recursos
repetitivos, decidiu que “a pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de
crédito rural prescreve no prazo de vinte anos, sob a égide do art. 177 do Código Civil
de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, § 3o, IV, do Código Civil de 2002,
observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal”.
Além disso, fixou-se que “o termo inicial da prescrição da
pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da
efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (REsp 1361730/RS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016, DJe 28/10/2016).
No caso, ainda que se considere que houve interrupção do prazo
prescricional iniciado em março de 2010 com o ajuizamento da ação de habilitação do
crédito em inventário pelo apelado, o prazo foi retomado com o último ato processual ali
praticado em dezembro de 2011, findando-se em dezembro de 2014.
Ora, a presente demanda somente foi ajuizada em 2018, quando há
muito já havia se consumado a prescrição trienal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001928-50.2018.8.26.0062 -Voto no 42493
3
Observe-se, por fim, que, versando o pedido inicial apenas a
devolução de quantias alegadamente indevidas, é irrelevante a discussão acerca da nulidade
da cláusula que as prevê, já que, como dito, a pretensão de devolução está prescrita.
Fica, pois, mantida a r. sentença pelas razões acima.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator